Tribunal: STF
Processo: RE 1265902
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. Confira-se trecho da ementa:
    “APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA – PROFESSOR - SÃO MATEUS - LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – 45 DIAS DE ‘FÉRIAS’ – PERÍODO DE 30 (TRINTA) DIAS ININTERRUPTOS QUE SÃO CONSIDERADOS FÉRIAS – 15 (QUINZE) DIAS DE RECESSO ESCOLAR EM QUE HÁ UM REGIME DE SOBREAVISO – LEI EXPRESSA EM DETERMINAR QUE O ADICIONAL DE FÉRIAS INCIDE APENAS SOBRE 30 (TRINTA) DIAS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 7º, XVII, e 39, § 3º, da Constituição.
    O recurso não merece acolhida, tendo em vista que a resolução da controvérsia demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, o que inviabiliza o processamento do presente recurso extraordinário. Nessa linha, vejam-se: ARE 722.300, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; ARE 784.968, Rel. Min. Gilmar Mendes, e ARE 904.226, Rel. Min. Teori Zavascki.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 
    Publique-se. 
          Brasília, 28 de maio de 2020. 
Ministro LUÓS ROBERTO BARROSO
Relator